Tribunal: TJSP
Processo: 2237350-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Financiamento para aquisição de imóvel. Ação anulatória. Indeferimento de tutela cautelar (suspensão de atos expropriatórios). Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).